Tribunal: TJSP
Processo: 9000454-29.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000454-29.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é
agravante IVAN ELIAS DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao agravo, tão somente para cassar a parte final da decisão recorrida, em que
foram estabelecidas restrições a futuro pedido de progressão. Comunique-se.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.007 - Agravo de Execução Penal no. 9000454-29.2019.8.26.0269 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 9000454-29.2019.8.26.0269
AGRAVANTE:
IVAN ELIAS DA COSTA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ITAPETININGA
Voto no: 37.007
1. Trata-se de agravo em execução interposto por IVAN ELIAS DA
COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. ALESSANDRO VIANA
VIEIRA DE PAULA, a qual indeferiu pedido de progressão de regime.
Sustenta a minuta de agravo, em síntese, que a determinação de
elaboração de exame criminológico carece de fundamentação. Afirma,
outrossim, que o sentenciado preenche os requisitos necessários ao
deferimento do benefício. Subsidiariamente, postula seja afastada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.007 - Agravo de Execução Penal no. 9000454-29.2019.8.26.0269 -
determinação de limitação temporal de seis meses para que o pedido de
progressão possa ser renovado. Requer, nestes termos, o provimento do
agravo.
O agravado pugna pelo não provimento do recurso.
A r. decisão hostilizada foi mantida pelo juízo a quo por seus
próprios fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento.
A Lei no. 10.792/03 alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal,
condicionando a progressão, tão somente, ao cumprimento de um sexto da
pena no regime anterior e ao bom comportamento carcerário, demonstrado
por meio de atestado fornecido pelo Diretor do estabelecimento prisional.
A partir de então, instalou-se controvérsia acerca da persistência da
possibilidade de exigência, pelo juiz, de exame criminológico para aferir o
requisito subjetivo necessário à progressão.
Alguns sustentaram que esse requisito, a partir da nova lei, se
limitava ao bom comportamento carcerário; outros, porém, defenderam
que a progressão continuava sujeita ao mérito do sentenciado, que é muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.007 - Agravo de Execução Penal no. 9000454-29.2019.8.26.0269 -
mais amplo do que a mera ausência de faltas disciplinares, e deveria
continuar sendo aferido através de exame criminológico.
Pouco a pouco foi se firmando em nossos Tribunais Superiores o
entendimento de que continua assegurada ao Juiz a possibilidade de exigir
exame criminológico para a progressão, desde que isso se faça necessário
em face de peculiaridades do caso concreto e o Juiz o determine de forma
fundamentada.
A controvérsia foi definitivamente sepultada pela Súmula
Vinculante no. 26 do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a
submissão do sentenciado a exame criminológico demanda decisão
fundamentada.
Pois bem.
O sentenciado, reincidente, foi condenado a penas que, somadas,
totalizam 14 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, pela prática de roubos e
furtos. O término de expiação está previsto para 28 de maio de 2024.
A r. decisão que determinou a elaboração de exame criminológico
encontra-se concretamente fundamentada, levando em conta o histórico do
sentenciado, bem como o indeferimento de pedido de progressão anterior,
tendo em vista exame criminológico desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.007 - Agravo de Execução Penal no. 9000454-29.2019.8.26.0269 -
Ademais, prolatada a decisão, a Defensoria Pública tomou ciência e
dela não recorreu.
Não bastasse, de ver-se que o sentenciado ostenta cinco execuções.
Nas diversas vezes em que esteve em liberdade, voltou a delinquir,
revelando acentuada periculosidade. Registra, inclusive, quebra de regime
aberto domiciliar.
Por outro lado, realizado o exame, o parecer psicológico não lhe
favorece.
De fato, o sentenciado, em regime aberto, traiu a confiança que lhe
fora depositada, e tornou a delinquir.
Já havia cumprido penas anteriores, encontrando-se atualmente na
quinta execução.
Soma-se a isso a anotação de que possui “reflexão crítica pouco
consistente” e que mostra “arrependimento apenas por perdas pessoais”. Por tais
motivos, apontou-se que a progressão se apresentava “precoce”.
Tais circunstâncias apontam, de forma eloquente, para a
periculosidade do condenado e para a necessidade de adoção de extrema
cautela no deferimento de benefícios.
Todavia, a determinação final, segundo a qual se estabeleceu “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.007 - Agravo de Execução Penal no. 9000454-29.2019.8.26.0269 -
prazo de seis (6) meses, a partir da elaboração do laudo de exame criminológico,
para a formulação de novo pedido de progressão de regime, que deverá vir
devidamente instruído com novo exame, eis que se trata de tempo mínimo
necessário para que possa ocorrer mudança na avaliação da personalidade do
preso” não encontra arrimo legal e afronta o próprio direito de petição.
Além disso, julga prospectivamente, ao determinar, de forma obviamente
desmotivada, que persistirá a necessidade de exame criminológico por
ocasião do pedido futuro. Trata-se, como é nítido, de questão a ser decidida
pelo MM. Juiz de Direito a quem competirá julgar o novo pleito
progressional.
3. Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao agravo,
tão somente para cassar a parte final da decisão recorrida, em que foram
estabelecidas restrições a futuro pedido de progressão. Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR